Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve cerceamento do direito de defesa da apelante em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a instauração da fase de instrução. Quanto ao mérito, a questão consiste em analisar a responsabilidade do advogado réu em relação ao negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios celebrado com o autor, em razão da não propositura de ações judiciais.

2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. Nota-se que a própria apelante concordou com o julgamento antecipado do mérito, dispensando a realização de prova testemunhal requerida na petição inicial. Assim, não pode ser acolhido o alegado cerceamento de defesa se a própria parte, devidamente intimada da decisão, concordou com o julgamento antecipado do mérito. 2.2. A análise a respeito do suposto descumprimento de negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios suscita questão que não demanda, no presente caso, de fato, maiores incursões probatórias. Por essa razão revela-se suficiente o exame das provas documentais existentes nos autos para a solução da controvérsia.

3. Em relação à responsabilidade do apelado pelos danos causados ao demandante é necessário indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil). 3.1. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito, e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.

4. A autora teve a oportunidade de resilir o negócio jurídico celebrado com o referido causídico, inclusive poderia ter constituído outro advogado para a propositura das ações judiciais, antes do transcurso do prazo prescricional, mas não o fez. 4.1. No caso em exame a autora não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC) de demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de sua pretensão, pois não provou a eventual ocorrência de desídia pelo advogado como causa determinante do alegado prejuízo experimentado.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.